Tribunal: STF
Processo: ARE 681888
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR. CONDENAÇÃO IMPOSTA COM BASE EM VIOLAÇÃO DA LEI DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, NO CONCEITO DE "DUMPING" E NA OFENSA AO "FAIR TRADE". ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, LV, 22, I, 93, IX E 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos.



    2. O agravo regimental é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe25/06/2010.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. (fl. 1.912)



    5. Agravo regimental não conhecido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, se unânime a votação. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, CPC, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.